Tribunal: TJMT
Processo: 1010397-29.2022.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010397-29.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CCB TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.433.125/0001-66 (AGRAVADO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS DEMAIS TENTATIVAS. DESCUMPRIMENTO DA PORTARIA SEFAZ Nº 58/2018. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-
se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2021433811, em razão da ausência de notificação extrajudicial válida ao contribuinte.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a regularidade da notificação do contribuinte, considerando a utilização da notificação por edital sem a demonstração do esgotamento prévio dos meios diretos de ciência, em desacordo com a Portaria SEFAZ nº 58/2018.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 7º da Portaria SEFAZ nº 58/2018 dispõe que a notificação do contribuinte deve ocorrer, prioritariamente, por meio eletrônico ou pessoalmente, sendo a publicação no Diário Oficial um meio subsidiário, aplicável apenas após o esgotamento das tentativas anteriores.

4.
No caso concreto, não
ficou
demonstrado que foram esgotadas as tentativas de notificação por meios eletrônicos ou pessoais, uma vez que a administração tributária optou diretamente pela publicação no Diário Oficial, o que compromete a validade do ato.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que a ausência de notificação válida do contribuinte compromete a presunção de certeza e liquidez da CDA, tornando-a nula e inviabilizando a correspondente execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa quando não comprovada a notificação válida do contribuinte, nos termos da legislação aplicável, sendo insuficiente a mera publicação no Diário Oficial sem o esgotamento das tentativas de ciência por outros meios diretos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2021433811, em razão da ausência de notificação extrajudicial válida.

O Estado de Mato Grosso, ora agravante, sustenta que a CDA regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais. Alega, ainda, que a notificação do crédito tributário foi regularmente realizada na esfera administrativa, por meio dos documentos anexados aos autos, e que, na ausência de e-mail cadastrado pela contribuinte, justificava-se a notificação por edital. Defende que a decisão monocrática desconsiderou tais elementos probatórios, bem como a jurisprudência consolidada que reconhece a possibilidade de notificação por edital quando esgotadas outras tentativas de ciência ao sujeito passivo.

Por sua vez, a parte agravada, CCB Transportes LTDA, pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob o argumento de que a CDA foi constituída sem notificação válida, uma vez que não houve tentativa de ciência pessoal ou por aviso de recebimento, sendo a publicação em Diário Oficial prematura e irregular. Sustenta que tal prática viola o devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e que a sentença de primeiro grau já havia reconhecido a irregularidade da cobrança, entendimento posteriormente ratificado na decisão monocrática.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada (Id. 202886173) fundamentou-se na ausência de comprovação da regular notificação da contribuinte, ressaltando que a
notificação por edital foi utilizada sem a demonstração do esgotamento das tentativas de ciência por outros meios, em desacordo com o disposto na Portaria SEFAZ nº 58/2018. Ademais, enfatizou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nos casos em que não há comprovação de notificação válida do contribuinte, afastando, assim, a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário.

A questão central do presente agravo interno
reside na alegação de que a Certidão de Dívida Ativa nº 2021433811 seria válida e que a notificação do contribuinte teria sido regularmente efetivada.

Todavia, como bem destacado na decisão recorrida, o Estado de Mato Grosso não comprovou ter realizado a notificação prévia do contribuinte de forma válida. Conforme consta nos autos
(
Id.
189267295
)
, a notificação foi realizada por meio de publicação no Diário Oficial, sem a prévia tentativa de comunicação por outros meios diretos, conforme exige a legislação aplicável.

O artigo 7º da Portaria SEFAZ nº 58/2018, vigente à época dos fatos, estabelece que a notificação
deve
ser realizada, prioritariamente, por meio eletrônico ou pessoalmente, sendo a publicação no Diário Oficial um meio subsidiário, a ser utilizado apenas quando esgotadas as demais tentativas. Vejamos:

Art. 7º A notificação da exigência do crédito tributário formalizado via TAD-e será efetuada alternativamente pelos seguintes meios, sem prejuízo de outras formas previstas na legislação:

I -
eletronicamente
, ao sujeito passivo da obrigação
tributária

ou
seu preposto, por mensagem encaminhada ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 17 da Lei nº 7.098/
1998 ;

II -
pessoalmente
, ao contribuinte ou condutor do veículo, o qual, ao recebê-la, deverá apor a data, nome completo, número de inscrição no CPF e sua assinatura.

Parágrafo único. Expedida a notificação na forma prevista no inciso I do caput deste artigo, considera-se cientificado o contribuinte.

No caso concreto, não
restou
demonstrado nos autos que foram esgotadas as tentativas de notificação por meio eletrônico ou pessoal, o que compromete a regularidade da constituição do crédito tributário.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR: NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE ENCAMINHADA POR E-MAIL –
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO – ÔNUS DO FISCO ESTADUAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – APELO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “[...] não se aperfeiçoa o lançamento tributário notificado por meio eletrônico quando não comprovada a ciência do contribuinte. (TJMT - N.U 0000698-
96.2018 .
8.11.0000,
Desa
. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)
” .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207124420198110002, Relator
.:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DO CONTRIBUINTE PARA DEFESA ADMINISTRATIVA – NULIDADE – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA – VÍCIO NO LANÇAMENTO – NULIDADE DA CDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa
(
784
, IX do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente foi constituído o crédito tributário
( 202
, V do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar, o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5, LV da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA, restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

4. Recurso de Apelação Não provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009794-
90.2010.8.11 .
0041, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2024).

Assim, diante da ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte, restou evidenciada a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, o que torna inviável a execução fiscal subjacente
, razão pela qual
impõe-se
a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025